Tribunal: TJMT
Processo: 1026019-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026019-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIANE MERENCIANO CORREA - CPF: 050.470.221-10 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AME DIGITAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 32.778.350/0003-31 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE LIMITE E PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO. PAGAMENTO DA FATURA APÓS O VENCIMENTO. ATO DECISÓRIO IMPUTADO AO BANCO EMISSOR (BANCO DO BRASIL). INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA PARCEIRA (AME DIGITAL). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado.

2. A empresa Ame Digital, embora integre a cadeia de consumo, não possui ingerência técnica ou operacional sobre as decisões de limite, bloqueio ou parcelamento do cartão, emitido pelo Banco do Brasil, instituição financeira responsável pela gestão do produto.

3. A mera frustração do consumidor pela negativa de operação financeira, quando o pagamento da fatura ocorre após o vencimento, não configura, por si só, falha no serviço nem dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrado o envolvimento da empresa ré na conduta lesiva.

4. Não comprovada a responsabilidade da fornecedora pelos atos praticados pelo banco emissor, incabível a declaração de inexistência de débito e a reparação por dano moral.

5. Sentença que julgou improcedentes os pedidos mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025